Tribunal: STF
Processo: AI 407671
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-26
Data de publicação: 2005-04-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 84/96.
CONSTITUCIONALIDADE.
I. - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento
 do RE 228.321, decidiu pela constitucionalidade da contribuição
social incidente sobre a remuneração ou retribuição pagas ou
creditadas aos segurados empresários, trabalhadores autônomos,
avulsos e demais pessoas físicas, objeto do artigo 1º, I, da Lei
Complementar nº 84/96, contribuição essa a cargo das empresas e
pessoas jurídicas, incluindo neste rol as cooperativas.
II. -
Agravo não provido.